Tribunal: TJDFT
Processo: 0005505-12.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. ATO INFRACIONAL COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA E REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE ATESTARAM A VULNERABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as provas produzidas nos autos são consistentes e harmônicas em demonstrar que o representado praticou o ato infracional que lhe foi imputado, não há que se falar em absolvição.
2. Demonstrado nos autos que o representado, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, subtraiu ou deu suporte para garantir a subtração do bem da vítima, mostra-se incabível a desclassificação da conduta para mera contravenção penal prevista no artigo 65 do Decreto-lei no 3.688/41.
3. A utilização de violência para prática do ato infracional, além da reiteração e a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, aliadas às condições pessoais desfavoráveis ao adolescente, como o envolvimento com drogas, autorizam a aplicação da medida de internação.
4. Recurso conhecido e desprovido.